Tribunal: TJPA
Processo: 0005370-73.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005370-73.2017.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARTTHUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA, MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0005370-73.2017.8.14.0009

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelado: ARTHUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA e MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA E TUTELA DE URGÊNCIA - MORTE DE DETENTO NA CADEIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0005370-73.2017.8.14.0009

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelado: ARTHUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA e MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ARTHUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA e MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA.

Consta da exordial que os autores da ação são esposa e filhos de JUVENIL DE MELO OLIVEIRA foi brutalmente assassinado com golpes de estoque por outro detento, dentro do Presídio Estadual Metropolitano 1 – PEM. O fato ocorreu durante a troca de celas. O detento deixou dois filhos menores.

Os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais c/c pensão alimentícia e tutela de urgência em face do Estado, a qual foi julgada procedente.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o ESTADO DO PARÁ:

1) a pagar à requerente MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA a indenização por danos morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), monetariamente atualizado pelo IPCA-E desde a data desta sentença (Súmula 362do Superior Tribunal de Justiça) e juros a partir do evento danoso (18.03.2016) no percentual 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

2) a pagar aos requerentes BRUNA SANTOS OLIVEIRA e ARTUR DHONATA DE SOUZA OLVEIRA a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada, monetariamente atualizado pelo IPCA-E desde a data desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros a partir do evento danosos (18.03.2016) no percentual 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

3) a pagar pensão aos requerentes BRUNA SANTOS OLIVEIRA e ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA, no patamar de 1⁄2 salário mínimo para cada um, perdurando tal obrigação até que os requerentes completem 21 (vinte e um) anos de idade. (...)”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (Id. 8338246) aduzindo a necessidade de reforma da sentença, ante a inexistência de responsabilidade civil do Estado, ausência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano. Requereu ainda, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado a título de danos morais, com a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca a ausência de comprovação dos danos materiais. Ao final pleiteia a anulação ou reforma da sentença
a quo
.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação, ID 8338246.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 8495935.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0005370-73.2017.8.14.0009.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
ESTADO DO PARÁ.

Apelado: ARTHUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA e MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que deu provimento ao pedido da parte autora e condenou o apelante ao pagamento de danos morais e pensão alimentícia para os filhos menores.

O apelante defende a inexistência de responsabilidade civil do Estado, ausência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano. Bem como, aduziu, de forma subsidiária, a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais e ausência de comprovação dos danos materiais

Ausência de nexo de causalidade.

De início, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento com relação a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

No presente caso, o detento morreu após ser furado diversas vezes por outro detento, mediante o uso de uma faca de fabricação caseira, no momento em que ocorria a troca de celas realizada por agentes do Estado.

Diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do estado e dono (evento morte). Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, permitiu a ocorrência do crime, na dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste sentido o STJ assevera que “
a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do apelante, o qual tem o dever de zelar pela proteção e integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custodia, independente da responsabilização criminal de terceiros. Portanto, configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso.

A necessidade de redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Com relação ao quantum indenizatório referente ao dano moral, é valido ressaltar que o valor fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

In casu
, o Magistrado
a quo
fixou em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais devido à requerente MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA e a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente aos requerentes BRUNA SANTOS OLIVEIRA E ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA (filhos do
de cujus
).

Os valores fixados parecem proporcionais e razoáveis considerando o dano sofrido pelos requerentes, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais dos ofendidos e dos ofensor, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Danos Materiais.

Alega o apelante ausência de comprovação do dano material que gerou o direito a pensão aos filhos do de cujus.

Não merece acolhimento, posto que a decisão foi baseada em entendimento pacificado do STJ de que mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada é devida a condenação a título de pensionamento. (STJ, REsp 1.258.756⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29⁄05⁄2012).

Segue jurisprudência no assunto:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

In casu
, foi fixada pensão aos requerentes BRUNA SANTOS OLIVEIRA E ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA no patamar de 1⁄2 salário mínimo para cada, perdurando tal obrigação até que os requerentes completem 21 anos de idade, o que se mostra plenamente proporcional. Posto que em caso de família de baixa renda, em que não é possível aferir a renda ou em que o
de cujus
não tivesse atividade remunerada, considera-se a presunção de ajuda mutua entre os parentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022